Tribunal: STF
Processo: HC 245840
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Livramento condicional. Supressão de instância. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Lucio da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.756/MG (evento 10).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito reconheceu a natureza grave da falta imputada ao Paciente, determinou a regressão ao regime semiaberto e revogou a prisão domiciliar (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade da falta grave imputada ao paciente. Alega que “não houve cometimento de crime a ensejar eventual incidente de apuração de falta grave; 2) não há elementos mínimos que demonstrem que o Sentenciado tivesse descumprido as normas do regime aberto, fixadas na audiência admonitória, considerando que os próprios militares de Conselheiro Pena/MG afirmam no B.O. que o Sentenciado nunca foi visto naquela localidade”. Sustenta que o paciente possui ocupação lícita e reside com sua família no mesmo endereço informado no termo da audiência admonitória domiciliar. Aponta o preenchimento dos requisitos do livramento condicional do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do ato impugnado, o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o Paciente e, sucessivamente, a concessão do livramento condicional.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. PEDIDO DE ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA DO APENADO OU CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. TEMAS NÃO SUBMETIDOS OU ANALISADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Recebida a notícia do cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime pelo Juízo das Execuções. 



    2. O pedido da análise das justificativas apresentadas pelo apenado ou dos requisitos necessários à concessão do livramento condicional não foram conhecidos, consignando a decisão agravada que os temas não tinham sido submetidos ou analisados pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a manifestação deste Tribunal Superior sobre eles, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao determinar a regressão do paciente ao regime semiaberto e revogar a prisão domiciliar, assinalou que “Em detida análise dos autos, verifico que o sentenciado, atualmente em prisão domiciliar no regime aberto, supostamente está residindo no município de Conselheiro de Pena sem informar ao juízo, conforme REDS de seqs. 148.1 e 157.1, o que configura a prática de falta grave. Como se vê, o sentenciado mesmo ciente de todas as condições impostas, demonstrou que não possui maturidade e responsabilidade para sustentar os benefícios que lhe foram concedidos, quais sejam, regime aberto, em prisão domiciliar. Observo que o sentenciado, continua na prática delitiva, o que vai em desencontro com os fins da execução penal.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, consignou que:



    “Como destacado na decisão agravada, ‘aportou ofício da polícia militar (seq. 148.2) informando que o apenado, supostamente, em 23/04/2023, praticou o crime de desobediência. Constou, também, que o reeducando está residindo na comarca de Conselheiro Pena sem informar ao juízo da VEC’ (e-STJ fl. 12). 



    Esclareceu-se, ainda, que ‘em 24/04/2023 foi expedida intimação à Defesa do paciente para se manifestar (seq. 150), sendo confirmada a intimação eletrônica do procurador em 05/05/2023’ . Em seguida, ‘o juízo a quo acolheu a pretensão ministerial e regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, revogou a prisão domiciliar outrora concedida e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor’ (e-STJ fl. 13). 



    Na decisão agravada ficou consignado que "tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial" (e-STJ fl. 102). 



    Cabe destacar, nesse ponto, que a desconstituição do que ficou assentado pelas instância ordinárias implica reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo rito célere e cognição sumária. 



    (...).



    Desse, em que pese a irresignação da Defesa, não se vislumbra argumentos aptos e suficientes para modificar a decisão agravada.” (destaquei).



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Quanto ao pleito defensivo de concessão do benefício do livramento condicional, a Corte Superior ressaltou que “Em relação ao pedido da análise das justificativas apresentadas pelo apenado ou dos requisitos necessários à concessão do livramento condicional, fundamentou-se o não conhecimento dos pedidos consignando que ‘os temas não foram submetidos ou analisados pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a manifestação deste Tribunal Superior sobre eles, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância’ (e-STJ fl. 105). 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente